Tribunal: TJSP
Processo: 1500074-48.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500074-48.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante GABRIEL
VICENTE DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Gabriel Vicente de Lima para afastar o art. 40, III da Lei 11.343/06 e, nos
termos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, reduzir a pena a um (1) ano e oito (8) meses
de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de cento e sessenta e seis (166)
dias-multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500074-48.2019.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500074-48.2019.8.26.0540
Apelante: Gabriel Vicente de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Manoel Messias Simplicio da Silva Banzato
Comarca: Mauá
Voto no 47.380
O ora apelante foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput da Lei 11.343/2006),
em razão de fato ocorrido no dia 10 de janeiro de 2019, por volta das
23h40, na Rua Esmeralda, no 344, Jardim Itapark, Mauá, quando,
em conjunto com Manoel Messias Simplicio da Silva Benzato (autos
separados) traziam com eles, para fins de venda e entrega a consumo
de terceiros, 40 invólucros com cocaína (35g); 43 porções de “crack”
(8,6g) e 37 frascos de lança perfume (volume de 45ml). Ao final da
instrução foi condenado, nos termos do art. 33, §4o da lei antidrogas,
a 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 250 dias-multa, piso (fls. 186-190).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
argumentando com a ausência de provas a sustentar a condenação.
Alternativamente, pede a redução máxima da pena, pela incidência
do art. 33, §4o da lei antidrogas; a fixação de regime aberto e a
substituição da carcerária por restritiva de direitos (fls. 201-216).
Contrarrazões às fls. 219-222.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500074-48.2019.8.26.0540 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 232-240).
É o relatório.
Diante da autoridade policial, o apelante se
reservou ao direito de silenciar (fl. 6). Na instrução, negou a
acusação, alegando, no dia dos fatos, voltasse para casa quando foi
abordado na via pública; estava sozinho e nada portava de ilícito.
Afirmou que na Rua Esmeralda há um ponto de venda de drogas,
esclarecendo estivesse preso, na data da audiência, por conta de
outra acusação de tráfico.
No
extremo
oposto,
o
policial
militar
Weverton Vieira da Silva, responsável pelo flagrante, reafirmou, no
processo, o teor do relato prestado na fase policial. Narrou, durante
patrulhamento rotineiro em local conhecido pelo comércio de drogas,
avistou quatro rapazes, que correram pela viela ao notar a viatura;
foram abordados, ao que dois deles, que não portavam drogas,
declararam a condição de usuários, dizendo estivessem no local para
comprar entorpecente; o réu portava uma pochete com várias
porções de cocaína, “crack” e R$43,00; o correu portava uma
pochete em cujo interior havia lança perfume. Não conhecia o réu
anteriormente.
Conquanto não ratificado no processo, foi no
mesmo sentido o depoimento do colega de farda Edilan Azevedo de
Oliveira, que participou da prisão e confirmou a apreensão de uma
pochete com drogas em poder do réu, ouvindo o depoimento informal
dos usuários, de que estivessem no local prestes a adquirir drogas.
A apreensão restou comprovada pelo auto
então lavrado (fls. 13-14), pelo auto de constatação preliminar (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500074-48.2019.8.26.0540 -Voto no
4
16-17) e confirmada no exame químico toxicológico (fls. 119-121).
Ao contrário do que sustenta a defesa, não
se pode suspeitar do testemunho de policiais, apenas porque
trabalham na repressão a crimes. Sem que se demonstre o interesse
de falsamente incriminar, ou sejam apontados fatos induzindo à
robusta possibilidade de que falsearam as declarações, não se pode
negar convencimento a seus testemunhos. Estes valem como
qualquer outro prestado no processo. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocente, escolhido aleatoriamente,
imputando-lhe grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato.
Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi informada pelo réu é de
se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Nestes
autos,
os
policiais
prestaram
depoimentos coerentes e harmônicos, narrando, com detalhes, a
abordagem do réu, não sem antes correr ao avistar a viatura policial,
bem como da apreensão do entorpecente, parte em poder do
acusado, tudo embalado individualmente, pronto para a venda.
Portanto,
diante
da
pueril
negativa
sustentada pelo réu, há de prevalecer o testemunho dos policiais,
que nenhuma vantagem obteria com a falsa acusação, ao contrário,
estariam se sujeitando, desnecessariamente, a um comportamento
perigoso e exaustivo, sem qualquer razão para tanto. Assim, não
cabia outra solução, que não a condenação decretada na sentença.
A quantidade da apreensão - 40 invólucros
com cocaína (35g); 43 porções de “crack” (8,6g) e 37 frascos de lança
perfume
em embalagens individuais, prontas para a venda,
somada a outras circunstancias do processo, como o depoimento
extrajudicial dos usuários e o relato dos policiais e o local onde
houve a apreensão, é suficiente para evidenciar o destino comercial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500074-48.2019.8.26.0540 -Voto no
5
imputado na denúncia.
Destarte, não cabia outra solução ao feito,
que não a condenação posta na sentença.
A dosimetria comporta reparos.
Verifica-se que a sentença fixou a base no
mínimo previsto para o tipo sancionador. E assim o fez por
considerar favoráveis as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59
do Codex. Na segunda etapa, o magistrado mencionou a existência
da
menoridade
relativa,
salientando,
acertadamente,
a
impossibilidade da redução da pena aquém do mínimo, nos termos
da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, foi aplicado o redutor legal
na fração de metade, por entender que a quantidade das drogas não
é exorbitante, mas também não é pequena ao ponto de se reduzir ao
máximo. Entretanto, e apesar da quantidade ser indicativo seguro do
tráfico, não se revelou excessiva como às vezes se verifica, mostrando-
se razoável a adoção do redutor máximo.
Assim, o acusado faz jus à pena mínima
prevista para o tráfico “privilegiado”, 1 ano e 8 meses de reclusão,
mais o pagamento de 166 dias-multa, piso.
Considerando a pena assim atenuada, a
primariedade, bem como o disposto no art. 33, §2o, “c” do CP, é
possível o estabelecimento de regime aberto para o desconto da
reprimenda, situação que se afigura mais benéfica que a
substituição por restritiva de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo de Gabriel Vicente de Lima para afastar o art. 40, III da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500074-48.2019.8.26.0540 -Voto no
6
11.343/06 e, nos termos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, reduzir a
pena a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, no regime aberto,
mais o pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, piso,
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator